Tribunal: TJMT
Processo: 1002205-40.2016.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002205-40.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), TAIRO DOMINGOS DARTORA - CPF: 030.911.501-94 (ADVOGADO), LIAMARA JOANA TEIXEIRA DA COSTA - CPF: 468.996.771-72 (APELANTE), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), AURELIANO AMARO DA COSTA NETO - CPF: 029.997.921-07 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE I
NDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE DIALETICIDADE - MORTE DA VÍTIMA POR ELETROCUSSÃO - PODA DE ÁRVORE PRÓXIMA A REDE ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO –

COMPORTAMENTO IMPRUDENTE - ATIVIDADE DE RISCO QUE DEVE SER REALIZADA POR AGENTE CAPACITADO – VÍTIMA QUE NÃO SOLICITOU O CORTE À CONCESSIONÁRIA – HIPOTESE DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILILIDADE - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
O art. 1.010 do CPC/2015 elenca os requisitos da peça de interposição do recurso de apelação, e, entre eles, figura a indispensável a “
exposição do fato e do direito” (II) e as “razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (III), e se a parte recorrente interpõe o recurso dando combate aos fundamentos da sentença de modo a permitir o reexame da matéria, merece rejeição a arguição de falta de dialeticidade recursal. 2.
O comportamento assumido pela vítima de realizar a poda de árvore próxima à rede de alta tensão elétrica, sem qualquer preparo técnico e equipamento de proteção foi decisivo para a ocorrência do seu óbito, concluindo-se, portanto, que a situação se insere na hipótese de culpa exclusiva da vítima, que consiste em causa excludente de responsabilidade. 3. Ausente o nexo de causalidade entre a conduta atribuída ao Concessionária e o dano alegado pela parte autora, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1002205-40.2016.8.11.0002 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
LIAMARA JOANA TEIXEIRA DA COSTA e AURELIANO AMARO DA COSTA NETO,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de
“Indenização por Danos Morais e Materiais
”

(Número Único
1002205-40.2016.8.11.0002),
ajuizada pelos apelantes contra
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
julgou improcedente o pedido autoral, por entender que
“Paulo Milquezete de Almeida

faleceu por ter conscientemente cortado árvore próxima ao fio de alta tensão pertencente à empresa requerida, sem dispor de qualificação para executar o serviço de tamanha periculosidade. Essa situação afasta a relação de causalidade, afastando também a responsabilidade civil da requerida”,
ressaltando ainda que
“caso Paulo tivesse acionado a empresa ré para efetivar a poda de arvores em torno da fiação, não teria ocorrido o sinistro e falecido”
; a r. sentença impôs ônus sucumbenciais à Concessionária/ré, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, mas manteve a exigibilidade suspensa em razão do benefício da AJG concedido (cf. Id. no . 93040556 - pág. 1/6).

Os apelantes alegam que “
são esposa e filho do de cujus Paulo Milquezete de Almeida, falecido em 18/04/2016, vitimado por uma descarga elétrica de um fio de alta tensão monofásico (19 mil Volts), que se encontrava em contato com a árvore roçada
”; sustentam que a sentença desconsiderou que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da Concessionária/apelada que não realizou a manutenção preventiva da rede elétrica, permitindo que os cabos de alta voltagem estivessem em contato direto com parte da árvore que seria podada “
o que por consequência, fez com que a energia que passasse através da planta e atingir de forma fulminante o de cujus
”, sendo, portanto, incontroversa a responsabilidade civil da ré no evento danoso.

Afirmam que as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, respondem objetivamente em caso de danos causados a terceiros, sendo adotada a teoria objetiva ou do risco administrativo, bastando ao lesado demonstrar a conduta do ente, o resultado danoso e o nexo de causalidade entre eles, para que surja o dever de indenizar, exatamente como no caso; pedem, pois, a reforma da sentença, para que o pedido autoral seja julgado procedente, condenando a Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 250 mil (cf. Id. no 93040560 - pág. 16).

Nas contrarrazões, a apelada argui preliminar de não conhecimento dizendo que o recurso carece de dialeticidade, pois, “
a parte recorrente não rebate aos argumentos lançados na prolação da sentença
”; no mérito, refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 93040569).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O (preliminar de falta de dialeticidade)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 1.010 do CPC/2015 elenca os requisitos da peça de interposição do recurso de apelação, figurando entre eles a indispensável “
exposição do fato e do direito” (II) e a indicação das
“razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (III).

Em comentários a esse artigo, Teresa Arruda Alvim ensina o seguinte:

“Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada”

(
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres.
Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por artigo.
São Paulo. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1327.
)

Ainda sobre o princípio da dialeticidade, os ensinamentos de Araken de Assis são esses:

“
O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (error in iudicando), o vício de procedimento (error in procedendo) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. (...) ‘É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual”

(Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 95/96) ”.

No caso, o
recurso de apelação
pretende a modificação da sentença porque, segundo se alega, restou comprovado nos autos
a responsabilidade civil da ré no evento danoso e, consequentemente, o dever de indenizar os autores/apelantes pelos danos morais e materiais que alegam ter sofrido
e, sob esse fundamento, a crítica sentencial foi exposta de forma plenamente satisfatória, conquanto que, para realizá-la, a parte autora tenha feito remissões a determinados aspectos fáticos e jurídicos expostos e discutidos na petição inicial.

Os apelantes não cometeram o despropósito de simplesmente reeditar o texto postulatório, antes, pelo contrário, e como seria de rigor, realizou a “exposição do fato e do direito” do caso (CPC, art. 1.010, II), bem como indicou a exposição das razões do pedido de reforma da sentença (CPC, art. 1.010, III), com o pleito final de nova decisão especificamente sobre as inconformidades arguidas no recurso.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento apelo da ré.

É como voto.

V O T O (mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide versa sobre a aferição da
extensão da responsabilidade civil e danos decorrentes do óbito de Paulo Milquezete de Almeida, falecido em 18/04/2016, quando tentava realizar a poda de uma árvore que estava próxima de fios da rede de transmissão de energia e sofreu uma descarga elétrica que resultou em sua morte.

Segundo a narrativa autoral, a falta de manutenção e conservação da segurança da rede de energia de propriedade da concessionária causou o acidente de Paulo, pois, “
a árvore estava energizada devido ao fato de que o cabo da rede elétrica (alta voltagem), o qual não estava totalmente esticado, encontrava-se em contato direto com a parte alta da árvore, o que por consequência, fez com que a energia que passasse através da planta e atingir de forma fulminante o de cujus”
(cf. Id. no 93040040 - pág. 3); requereram a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 250 mil, e danos materiais correspondentes ao pagamento de pensão mensal e restituição de honorários advocatícios ao profissional contratado.

Após a instrução do feito, sobreveio a sentença de improcedente dos pedidos sob os seguintes fundamentos
; verbis
:

Visam os autores a reparação de danos materiais (pensão mensal vitalícia) e morais decorrentes do óbito sofrido por vítima de descarga elétrica, ao realizar a poda de uma arvore em sua propriedade, sob o argumento de que a concessionária ré com sua conduta negligente e, portanto, omissiva, deixou de realizar a manutenção preventiva e adequada em torno do cabeamento da rede elétrica com a poda de árvores, dando causa ao óbito de Paulo de Almeida esposo e padrasto dos requerentes.

Por sua vez, a requerida alega culpa exclusiva da vítima ao realizar serviço na área de servidão, sem o devido preparo/treinamento, sem uso de equipamento adequado e sem a permissão da concessionária de energia.

(...)

A requerida, Energisa é empresa privada prestadora de serviço público e está sujeita às regras da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e da Súmula 341 do Supremo Tribunal Federal, nas hipóteses em que a ação praticada por seus agentes (conduta comissiva), nessa condição, causarem danos a terceiros, tendo assegurado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo e culpa.

Todavia, na hipótese de comportamento omissivo do agente (conduta negligente da Administração ou de seus agentes) deverá ser aplicada a regra da responsabilidade subjetiva.

Assim, no presente caso, a suposta relação de direito material existente entre as partes é informada pela chamada responsabilidade civil subjetiva e não pela teoria da responsabilidade objetiva (art. 37, § 6o, da CF), porquanto a ação está fundada em suposta conduta omissiva dos funcionários da requerida (culpa “in omittendo”), vale dizer, pela ausência de manutenção na vegetação em torno rede elétrica.

Logo, em se tratando de suposto ato omissivo (omissão em relação à falta de fiscalização e manutenção da rede elétrica), a responsabilidade é subjetiva, o que significar dizer que a ré somente poderia ser responsabilizada se comprovada a sua omissão, seja por dolo, seja por culpa. Destarte, para o reconhecimento da responsabilidade civil da requerida, pela teoria da responsabilidade subjetiva, deve ficar comprovado que: a) o fato concreto (queda do cabo energizado); b) a conduta omissiva e negligente do funcionário da ré (em não realizar a prevenção e manutenção da vegetação em torno do cabeamento da rede elétrica); c) os danos materiais e morais afirmados na peça inaugural e d) o nexo de causalidade entre os danos sofridos pelos autores e a conduta omissiva da concessionária de energia elétrica.

E diante da prova coligida, não ficou demonstrada a conduta omissiva da requerida como causa determinante do óbito do parente dos autores, afastando a responsabilização da ré pelo evento danoso.

Conquanto o autor tenha dito que o fio da rede elétrica no local dos fatos não estava totalmente esticado, ou que possuía altura fora dos padrões da Aneel, e que isso teria contribuído para o acidente em questão, referido fato não foi comprovado.

Consigna-se que, não consta no Boletim de Ocorrência (id. 1977934) nem na parte do inquérito policial juntada aos autos (id. 1977904) qualquer menção ao fato da rede elétrica supostamente estar fora dos padrões estabelecidos pela ANEEL. E, apesar do inquérito fazer menção à presença dos peritos da Politec no local dos fatos, o único laudo juntado aos autos foi o Necroscópico que concluiu pela morte por eletroplessão e Laudo de confronto Necropapiloscopico (id. 1977904 - Pág. 10/11, 1977908 - Pág. 4/8).

De outro norte, extrai-se do relatório Acidental com população fatal formulado pela requerida, que a altura da rede era de 6.00 metros, e está conforme técnicas NTE-28. Também, não houve solicitação formal à concessionária EMT, pedindo desligamento da rede e/ou a poda da árvore no local do acidente, a vítima agiu por conta própria assumindo os riscos para esse tipo de atividade (id. 4859378).

Apesar do laudo ser unilateral, pois realizado pela requerida, observa-se que está em harmonia com os depoimentos das testemunhas, conforme se verá. A única testemunha que mencionou a existência de “uma barriga” na rede elétrica e que ela estava abaixo da altura padrão, de 2 a 3 metros, foi Rivaldo José Póvoa. Entretanto, seu depoimento não está em harmonia com o das demais testemunhas e informantes, motivo pelo qual deve ser visto com ressalvas, ainda mais pelo fato de a testemunha ter dito que não foi próximo ao local onde aconteceu o acidente, foi no sítio apenas no dia seguinte para o funeral.

Nesse passo, a testemunha do autor, Alinor Teixeira, uma das primeiras pessoas a ir ao local após os fatos, disse que quando chegou percebeu que o falecido estava roçando, pois próximo havia um facão e foice, que o fio não estava mais pegando na árvore. Confirmou que o fio estava esticado, sem barrigas e a uma altura considerável do chão, aproximadamente 10m. Disse também que existe muitos locais com mato próximo a rede, mas quando liga para a Energisa eles vem fazer uma limpeza e cortar os galhos, inclusive já cortou em sua propriedade.

No mesmo sentido, apesar de ter sido ouvido como informante, Benedito Ferreira de Campos, que foi ao local no dia do acidente, disse que, pelas evidências no local ‘a poda foi na base de um metro da árvore. Na parte alta da árvore não tinha poda, não estava em contato com o fio, só tinha um sinal de folha seca, não deu para ver direito porque já era tarde. A rede lá é menos de 10 metros, mais de 5 metros por aí (...)”. Confirmou que a vítima utilizou um facão para realizar a poda da árvore.

O outro informante ouvido, Laelson Almeida Leite, sobrinho do autor, apesar de ter dito que a rede não estava muito alta não soube precisar qual a altura aproximada. Mencionou ainda que: “O que deu para perceber foi o seguinte, a árvore estava em pé, e em baixo dela estava picotado, o que eu vi foi que a árvore em cima, a ponta estava queimada. (... ) Não sei se a árvore estava molhada, mas é árvore verde. Tinha um facão do lado. Ele não fazia poda, ele tinha medo até de trocar lâmpada, não mexia com eletricidade”.

Demais disso, é possível constatar do depoimento das testemunhas que, apesar de ter medo da eletricidade, o falecido realizava a poda de árvore próxima da rede de alta tensão sem os cuidados necessários, haja vista que não utilizava o equipamento de proteção individual adequados para realizar a poda da árvore próxima a rede elétrica de alta tensão e não possuía treinamento nem permissão para realizar o serviço.

Ainda, as testemunhas mencionaram que, em situações em que há galhos ou árvores próximos à rede é comum acionar a concessionária e ela encaminhar uma equipe para realizar a poda, na área de servidão, o que, ao que tudo indica o autor não fez.

A testemunha Osnir Junior da Rosa, eletricista da requerida que foi ao local após ser solicitado o desligamento da rede elétrica, mencionou que: “O que a gente pode ver é que ele cortou e o galho acidentalmente caiu na rede ao cair. Ou no que ele bateu no galho, sem ter cortado, pode ter encostado na rede. Aparentemente o galho que ele cortou bateu na rede e energizou momentaneamente aquele lugar ali. E ele estava desprotegido, nós ainda temos bota isolante para trabalhar. Não tinha nada pendurado, a rede não aceita. Tinha alguns galhos cortados. Chegamos em torno de 5m cinco e meio do local. Esse serviço de poda, é feito com manutenção, quando verificamos a necessidade ou quando o cliente entra em contato e informa a necessidade. Chegamos lá já era tarde. A medida que foi tirada da rede no local foi de 6 metros de altura. Pelas normas técnicas da empresa onde não tem passagem de veículos é de 5 metros e meio. A Energisa faz a manutenção preventiva na área de servidão, mas tem algumas árvores crescem muito rapidamente. Para fazer um corte de árvore usamos todos os equipamentos de IPI. Não fiquei sabendo se houve solicitação de poda antes do acidente. A árvore estava próxima ao cabo, a árvore é em questão é uma embaúba que é oca, e acumula água no interior, e isso aí ela se torna muito condutiva. Ela nasce e cresce rapidamente. Se tivesse utilizado os equipamentos de segurança e seguido os procedimentos de segurança para realizar a poda provavelmente o acidente seria evitado (...)”.

Do mesmo modo, Alessandro Cardoso da Silva, confirmou que ‘a rede no local era de 6m, estava até a mais do recomendado, conforme norma técnica de 028, o previsto era de 5,5m. A manutenção da rede é feita de forma preventiva e periodicamente, mesmo na época do acidente, em 2016. Há dois tipos de ações preventivas, as programadas e as emergenciais, no caso quando há uma ligação informando da árvore próximo a rede, é tratado como emergencial porque há risco para a população’.

E, diversamente do alegado na inicial, não há como olvidar a evidente periculosidade do serviço realizado pela vítima, pois é de conhecimento do homem médio que o contato de galhos de árvores com a rede elétrica pode gerar choque elétrico, motivo pelo qual faz se necessário que a poda de arvores próximo à rede elétrica seja realizado pela equipe técnica especializada disponibilizada pela companhia elétrica.

Destarte, no caso em tela, em que pese o lamentável episódio ocorrido, verifico ser patente a culpa exclusiva da vítima, o que afasta o nexo de causalidade direto entre os fatos descritos na peça inaugural e o óbito de do marido e pai dos autores.

Observa-se que Paulo faleceu por ele ter conscientemente cortado árvore próxima ao fio de alta tensão pertencente à empresa requerida, sem dispor de qualificação para executar o serviço de tamanha periculosidade. Essa situação afasta a relação de causalidade, afastando também a responsabilidade civil da requerida.

Cumpre consignar que, por hipótese, caso Paulo tivesse acionado a empresa ré para efetivar a poda de arvores em torno da fiação, não teria ocorrido o sinistro e falecido. Entender em sentido contrário é, s.m.j, estender demasiadamente a responsabilidade civil das empresas concessionárias prestadoras de serviço público.

(...).

Portanto, a queda ou abalroamento da arvore sobre o cabo energizado é fato incontroverso. Entretanto, se o falecido não tivesse realizado o corte da árvore esta não teria caído sobre a rede elétrica, de modo que a conduta imperita do próprio falecido foi quem determinou o resultado morte e por isso a concessionária ré não pode ser responsabilizada, uma vez que a culpa exclusiva da vítima implica no rompimento do nexo causal ficando afastado o alegado dever de indenizar pelos danos morais e materiais pleiteados na inicial.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos seus atos (CF, art. 37, § 6o), bastando, para isso, que esteja estabelecido um nexo causal entre o ato e o dano causado, contudo, admite-se ao fornecedor de serviços, suscitar excludentes de responsabilidade, quais sejam, o caso fortuito/força maior, a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (CDC, art. 14, §1o, incisos I e II).

Não se discute a existência de dolo ou culpa, porquanto irrelevantes no caso em análise, mas, sim, se há a presença de uma das excludentes de responsabilidade suscitadas, qual seja, a culpa exclusiva da vítima.

No caso, muito embora seja incontroverso o óbito de Paulo Milquezete de Almeida - esposo da apelante Liamara Joana e genitor do apelante Aureliano Amaro -, por eletrocussão/choque elétrico (cf. certidão de óbito vinculada ao Id. no 93040046 - pág. 1), as demais alegações dos autores não foram confirmadas por provas satisfatórias, inexistindo os requisitos legais para a responsabilização da concessionária de serviço público.

A própria narrativa da inicial e das razões recursais deixa evidente que Paulo, por conta própria, e sem o mínimo de cautela exigida, tentou realizar a poda de árvore, tarefa técnica para a qual não possuía a habilidade necessária, e justamente por sua imperícia,
“cortou a árvore embaúba, que estava próximo da RDR, e a árvore veio a cair sobre o cabo elétrico monofásico energizado, passando a tensão elétrica do cabo para árvore, vindo a atingir a vítima que estava ao lado da árvore, a vítima recebeu a descarga elétrica em seu corpo, e veio a óbito no local”,
conforme esclarece o relatório pericial elaborado por Alessandro Cardoso da Silva - Técnico em Segurança do Trabalho (cf. Id. no 93040467 - pág. 3/9), que concluiu dizendo que, “
não houve solicitação formal, a concessionária EMT, pedindo desligamento da referida RDR, e de poda da árvore no local do acidente, a vítima agiu por conta própria assumindo os riscos para este tipo de atividade
”, evidenciando a inexistência do nexo causal entre a sua morte e qualquer omissão da ENERGISA.

O acidente que ceifou a vida de Paulo, embora lamentável, só pode ser debitado na conta da imperícia da própria vítima, que não adotou as medidas de segurança necessárias à realização da atividade (poda de árvore) na qual se aventurou por iniciativa própria e motivado pelo trabalho que decidiu realizar. Situação diversa ocorreria se alguma fiação da rede elétrica tivesse se rompido e atingido a vítima, já que o dever de realizar a fiscalização e manutenção periódica do equipamento elétrico é realmente da Concessionária/ré, porém, não há nos autos qualquer prova de que tenha ocorrido o rompimento dos fios elétricos ou que os cabos de alta tensão tenham atingido a vítima; a verdade é que o galho cortado pela vítima caiu sobre os fios energizados, passando a tensão elétrica para árvore, exatamente onde a vítima estava, causando sua morte.

Ademais, se os cabos de alta voltagem realmente estivessem em contato direto com parte da árvore que seria podada como afirmam os autores/apelantes em suas razões recursais, hipótese que se admite somente a título de argumentação, já que durante a instrução processual tal fato não restou comprovado, cabia a eles solicitar providencias à ENERGISA, registrando o pedido de poda para que a atividade de risco fosse realizada por profissional capacitado, mas sequer há nos autos menção de que a vítima, os autores, ou qualquer outra pessoa tenha realizado pedido formal à Concessionária.

Tem-se, assim, que o comportamento da vítima foi decisivo para a ocorrência do evento fatal, por ter decidido, por conta própria, realizar o corte de árvore próxima à rede de alta tensão, sem qualquer proteção, assumindo o risco de ser eletrocutado, motivo pelo qual os autores não se desincumbiram do seu ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), impondo-se, portanto, a manutenção da sentença de improcedência.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, e
m obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença, mantendo a suspensão da exigibilidade da cobrança nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Custas pelos apelantes, observando-se o
§3o do art. 98 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022